Tribunal: TRF3
Processo: 5026613-83.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
225/236)

5026613-83.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DISPONIBILIZAÇÃO. SISTEMA E-MEC. CREDENCIAMENTO EAD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Primeiramente, forçoso reconhecer que os Atos Administrativos gozam da presunção de legalidade e de veracidade, presumindo-se verdadeiros até a produção de prova em contrário, consubstanciada na apresentação de documentação firme e suficiente a tanto, especialmente se considerarmos que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória.

2. Por outro lado, de um exame no tópico final da r. decisão agravada, verifico que o MM. Juízo “a quo” salientou que a situação somente poderá ser devidamente esclarecida após a oitiva da requerida, mediante o crivo do contraditório, após o que, a situação poderá ser novamente analisada.

3. Nestes termos, a análise do pedido de deferimento da tutela de urgência, no atual momento processual, implicaria em manifesta supressão de instância.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026613-83.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: GANEP - NUTRICAO HUMANA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG98208-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026613-83.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: GANEP - NUTRICAO HUMANA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG98208-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GANEP – Nutrição Humana Ltda, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Alega, em síntese, que ao acessar o sistema e-MEC, verificou que a funcionalidade de credenciamento exclusivo, presencial e EAD, ao contrário das outras modalidades de credenciamento – inclusive para Escolas de Governo – não possuíam um ícone e data de abertura da janela regulatória e que, em outras palavras, não há funcionalidade no sistema eletrônico para que possa realizar seu pedido administrativo para obter o credenciamento exclusivo

Aduz, ainda, que se vê impedido de pleitear ou iniciar o processo administrativo que, após avaliá-lo, poderá credenciá-lo como Instituição Exclusivamente Credenciada para oferta de pós-graduação nas modalidades presencial e EAD. E, pior, como os processos regulatórios de credenciamento devem ser protocolados entre 1o e 31 de outubro de 2019 (prazo prorrogado para 4 de novembro) e considerando que tal protocolo envolve uma extensa produção de documentos, uma efetiva disponibilização de infraestrutura, bem como uma mobilização de recursos humanos (docentes e técnicos), há tempo reduzido para que o Agravante tenha garantido este direito que, como exposto acima, está sendo negado.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026613-83.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: GANEP - NUTRICAO HUMANA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG98208-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, forçoso reconhecer que os Atos Administrativos gozam da presunção de legalidade e de veracidade, presumindo-se verdadeiros até a produção de prova em contrário, consubstanciada na apresentação de documentação firme e suficiente a tanto, especialmente se considerarmos que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória.

Por outro lado, de um exame no tópico final da r. decisão agravada, verifico que o MM. Juízo “a quo” salientou que a situação somente poderá ser devidamente esclarecida após a oitiva da requerida, mediante o crivo do contraditório, após o que, a situação poderá ser novamente analisada.

Nestes termos, a análise do pedido de deferimento da tutela de urgência, no atual momento processual, implicaria em manifesta supressão de instância.

Nesse sentido, esta e. Corte já se manifestou, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DECISÃO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO. DESPACHO IRRECORRÍVEL.

1. O Magistrado é o condutor do processo, a ele cabendo determinar todas as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

2. Nesse prisma, com base no princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, o Juiz pode indicar provas a serem produzidas, determinar a manifestação das partes e adiar eventual decisão a ser proferida para o momento mais oportuno a fim de que possa melhor fundamentar a sua convicção.

3. No entanto, tal decisão não se reveste de nenhum caráter decisório, mas tão somente dá andamento ao feito, o que a caracteriza como despacho de mero expediente, não recorrível.

4. Ainda que assim não fosse, certo é que eventual análise do pedido de antecipação de tutela por este Tribunal Regional Federal configuraria verdadeira supressão de instância, pois não houve sequer análise no primeiro grau.

5. Agravo não conhecido

(TRF-3, AI- SP no.5017764-93.2017.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Dr. Antonio Carlos Cedenho, 2a Seção, Data do Julgamento 09/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/02/2018).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DISPONIBILIZAÇÃO. SISTEMA E-MEC. CREDENCIAMENTO EAD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Primeiramente, forçoso reconhecer que os Atos Administrativos gozam da presunção de legalidade e de veracidade, presumindo-se verdadeiros até a produção de prova em contrário, consubstanciada na apresentação de documentação firme e suficiente a tanto, especialmente se considerarmos que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória.

2. Por outro lado, de um exame no tópico final da r. decisão agravada, verifico que o MM. Juízo “a quo” salientou que a situação somente poderá ser devidamente esclarecida após a oitiva da requerida, mediante o crivo do contraditório, após o que, a situação poderá ser novamente analisada.

3. Nestes termos, a análise do pedido de deferimento da tutela de urgência, no atual momento processual, implicaria em manifesta supressão de instância.

4. Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.